Tribunal: TJDFT
Processo: 0729271-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729271-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA VILELA DE ANDRADE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O presente agravo pretende a reforma da decisão para aplicação do critério de correção estabelecido no tema 810 do STF, para que seja aplicado o IPCA-e para fins de correção. A decisão impugnada foi assim lançada: "Indefiro o pedido do credor e mantenho o Precatório expedido em face da preclusão. A sentença prolatada no processo de Conhecimento, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do TEMA 810 do STF. Aguarde-se o pagamento. Após, arquivem-se os autos observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. " A observância dos precedentes vinculantes quanto à aplicação de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença não pode contrariar a coisa julgada, quando tenha estabelecido um forma específica de correção. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de setembro de 2021